Tribunal: STJ
Processo: 0804155-90.2019.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239904 - RN(2025/0359853-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: SHIRLEY DANTAS DA SILVA
RECORRIDO
: MYCARLA DANTAS DE LIMA
RECORRIDO
: KEILLA SILVA DANTAS
RECORRIDO
: PORFIRIO DANTAS FILHO
ADVOGADO
: KEILLA SILVA DANTAS - RN017919
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ÔNUS DO
SUCUMBENTE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]
as ações de desapropriação por utilidade pública, as despesas judiciais, aí
incluídos os honorários do perito e do assistente técnico, constituem encargos
do sucumbente no litígio, assim entendido o expropriado se o valor
indenizatório fixado em juízo for igual ou inferior ao ofertado
administrativamente, ou ao expropriante na hipótese de o valor da
indenização ser superior ao oferecido na petição inicial" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.022.145/RS,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
20/6/2022,
27/6/2022;
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: eeb07d6a-d8d2-43ec-8ba2-a8a574c02d59

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: eeb07d6a-d8d2-43ec-8ba2-a8a574c02d59

RECURSO ESPECIAL No 2239904 - RN(2025/0359853-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: SHIRLEY DANTAS DA SILVA
RECORRIDO
: MYCARLA DANTAS DE LIMA
RECORRIDO
: KEILLA SILVA DANTAS
RECORRIDO
: PORFIRIO DANTAS FILHO
ADVOGADO
: KEILLA SILVA DANTAS - RN017919
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DANTAS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ÔNUS DO
SUCUMBENTE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]
as ações de desapropriação por utilidade pública, as despesas judiciais, aí
incluídos os honorários do perito e do assistente técnico, constituem encargos
do sucumbente no litígio, assim entendido o expropriado se o valor
indenizatório fixado em juízo for igual ou inferior ao ofertado
administrativamente, ou ao expropriante na hipótese de o valor da
indenização ser superior ao oferecido na petição inicial" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.022.145/RS,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
20/6/2022,
27/6/2022;
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, com fundamento no
alínea , da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
a
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, no julgamento da Apelação n.
0804155-90.2019.4.05.8400.
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de
desapropriação por declaração de utilidade pública cumulada com imissão de posse in
ajuizada pelo ora Recorrente para declarar (fls. 470-476):
initio litis

[...] a desapropriação da área descrita na petição inicial, Fazenda Várzea,
360, zona de expansão urbana,
CEP 59.280-000, Estacas 466+16,58 A
Macaíba/RN,
468+11,99 fixando, contudo, a indenização no valor de R$ 4.023,03 (Quatro mil,
vinte e três reais e três centavos), com data base em 21 de maio de 2021, conforme
laudo pericial, com correção monetária devida a partir de tal data.
Do referido valor vai ser deduzido a parcela dos honorários imputados ao
expropriado.
Tendo o valor do bem fixado na sentença sido inferior ao valor depositado
atualizado, sobre ele não incidirão juros compensatórios.
Considerando a resistência ao pleito autoral, condeno o expropriado ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o
valor da causa (nos termos do
parágrafo 1o do Decreto-lei n.o

art. 27,
3.365/1941 c/c
do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade
art. 85
judiciária.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, a fim de afastar a
condenação ao pagamento dos honorários periciais e afastar uma das expropriadas do
polo passivo da demanda (fls. 552-558). A propósito, a ementa do referido julgado (fls.
557-558):

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO
PARCIAL DO IMÓVEL. PERDAS E DANOS DECORRENTES DA
INTERVENÇÃO DO DNIT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
CONSTRUÇÃO VIA DE ACESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE
PELO PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE INTEGRANTE DO POLO PASSIVO.
1. Apelam os expropriados de sentença proferida em ação de
desapropriação por utilidade pública movida pelo DNIT que julgou procedente o
pedido para declarar a desapropriação da área descrita na petição inicial, fixando a
indenização no valor de R$ 4.023,03, com data base em 21 de maio de 2021,
conforme laudo pericial, com correção monetária devida a partir de tal data.
Condenou, ainda, os expropriados a pagarem honorários recursais. Tendo o valor do
bem fixado na sentença sido inferior ao valor depositado atualizado, não determinou
a incidência de juros compensatórios e condenou os expropriados ao pagamento dos
honorários advocatícios, fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (nos
termos do
parágrafo 1o do Decreto-lei n.o

do CPC),
art. 27,
3.365/1941 c/c art. 85
suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
2. Nas razões do apelo, os expropriados se irresignam quanto: 1) à não
fixação de indenização por perdas e danos suportados em razão da desapropriação,
ao argumento de que a obra de duplicação interrompeu o acesso ao imóvel e
impediu suas atividades agrícolas e de subsistência; 2) ao indeferimento do pedido
relativo à condenação do DNIT à construção de via de acesso; 3) à sua condenação
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

ao pagamento de honorários periciais, a despeito de serem beneficiários da justiça
gratuita; e 4) a não apreciação de seu pedido de exclusão de Maria de Lourdes dos
Santos Dantas do polo passivo da lide.
3. No tocante à indenização por perdas e danos, infere-se dos autos que
somente fora pleiteada depois de realizada perícia judicial, não constando dos
quesitos formulados pelos expropriados, tampouco de considerações por eles feitas
acerca do laudo pericial. Demais disso, não foram acostados aos autos comprovação
de ter havido decréscimo na produção ou comercialização da produção da fazenda
após a desapropriação da área. A s fotografias juntadas pelos apelantes, por sua vez,
não se afiguram suficientes para comprovar a existência de prejuízos decorrentes da
intervenção do DNIT.
4. Como bem asseverado pela sentença, não tendo os expropriados se
desincumbido de demonstrar que a desapropriação por utilidade pública provocou
danos para além do naturalmente suportado com a expropriação, não há que se
cogitar de indenização por perdas e danos.
5. Também não há como ser acolhido o pleito relativo à construção de via
de acesso. É que a ação expropriatória tem como objeto exclusivo a discussão do
valor da indenização devida pela desapropriação de um imóvel declarado de
utilidade pública. Assim, pleitos como a construção de um acesso ao terreno
remanescente não podem ser deduzidos no âmbito dessa ação, pois extrapolam sua
finalidade. Se os demandados desejam obter tal provimento (a obrigação de fazer
por parte do DNIT), eles devem buscar outra via processual adequada.
6. Na ação de desapropriação, cabe ao autor arcar com os honorários do
Perito, uma vez que é o expropriante quem possui interesse na produção da prova
técnica, considerando sua obrigação constitucional de garantir o pagamento de justa
indenização ao expropriado. Desse modo, deve ser excluída a condenação dos
expropriado ao pagamento dos mesmos.
7. Excluída do polo passivo a expropriada Maria de Lourdes dos Santos
Dantas, em face do termo de renúncia a direitos hereditários sobre o imóvel objeto
da desapropriação formalizado entre ela e os demais integrantes do polo passivo.
8. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento
de honorários periciais e excluir a expropriada Maria de Lourdes dos Santos Dantas
do polo passivo da demanda.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 611-617).
Sustente a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 647-664),
contrariedade aos arts. 82, § 2o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do
bem como ao
do Decreto-
CPC/2015;
art. 30
Lei n. 3.365/41.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Afirma que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
Pondera que laborou em equívoco a Corte de origem ao afastar a obrigação
dos sucumbentes, ora Recorridos, ao pagamento dos honorários periciais.
Aduz que, nas hipóteses de desapropriação por utilidade pública, tal como
ocorre no presente feito, "[...] as custas processuais serão pagas pelo autor (quem propõe
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

a desapropriação) caso o réu (proprietário do imóvel) aceite o preço oferecido. Em caso
de discordância e necessidade de processo judicial, as custas serão pagas pelo vencido,
ou seja, aquele que perder a ação, ou em proporção, conforme determinado pela lei" (fl.
661).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 677). O recurso especial foi
admitido (fl. 678-680).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo provimento
parcial do apelo nobre (fls. 726-732).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fl. 555):

Na ação de desapropriação, cabe ao autor arcar com os honorários do
Perito, uma vez que é o expropriante quem possui interesse na produção da prova
técnica, considerando sua obrigação constitucional de garantir o pagamento de justa
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

indenização ao expropriado. Desse modo, deve ser excluída a condenação dos
expropriado ao pagamento dos mesmos".

Na hipótese, conforme se depreende dos autos, o valor da
foi de
oferta inicial
(quatro mil e quarenta reais), nos termos da peça de ingresso (fls. 88-96). Os
R$ 4.040,00
ora
apresentaram
, inclusive no tocante ao valor da indenização
Recorridos
contestação
e requerendo a
para avaliação do imóvel (fls. 148-149). Por
produção de prova técnica
sua vez, o
de primeiro grau, de acordo com o consignado na sentença e no
magistrado
que foi corroborado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região quando do julgamento
da apelação,
o
da indenização, conforme os termos da perícia judicial,
estabeleceu valor
no patamar de
(quatro mil, vinte e três reais e três centavos).
R$ 4.023,03
Portanto,
, a
do expropriante a título indenizatório foi
in casu
oferta inicial
pelos expropriados, sob o fundamento de que seria
, os quais
contestada
irrisório
pugnaram ao magistrado primevo pela
com o fito de estabelecê-lo
realização de perícia
em patamar superior. Todavia, a partir das
plasmadas pelo
, o
conclusões
do juízo
expert
foi fixado em montante
àquele constante
indenizatório
quantum
pouco inferior
.
indicado na peça vestibular
Diante desse panorama, tenho que o entendimento adotado pela Corte a quo
está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida
no sentido de que:

Nas ações de desapropriação por utilidade pública, as despesas judiciais, aí
incluídos os
, constituem encargos do
honorários do perito e do assistente técnico
, assim entendido o
se o
sucumbente no litígio
expropriado
valor indenizatório
, ou ao
fixado em juízo for igual ou inferior ao ofertado administrativamente
expropriante na hipótese de o valor da indenização ser superior ao oferecido na
petição inicial" (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.022.145/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
20/6/2022,
27/6/2022;
original.)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. NOMEAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO. DESPESA PROCESSUAL A
CARGO
DO
EXPROPRIANTE.
BAIXO
VALOR
DA
OFERTA.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é assente no sentido de que "nas
ações de desapropriação por utilidade pública, as despesas judiciais, aí incluídos os
honorários do perito e do assistente técnico, constituem encargos do sucumbente no
litígio, assim entendido o expropriado se o valor indenizatório fixado em juízo for
igual ou inferior ao ofertado administrativamente, ou ao expropriante na hipótese de
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

o valor da indenização for superior ao oferecido na petição inicial" (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.490.062/SP,
em
DJe de
.
19/9/2019,
30/9/2019)
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.405.263/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS
DO SUCUMBENTE.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é
definido pela aceitação ou não do preço ofertado, de maneira que a condenação em
valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a
sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, no que
inclui o ressarcimento dos honorários do assistente da perícia do desapropriado.
Inteligência do
do Decreto-
". Nesse sentido:
art. 30
Lei 3.365/1941
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.232.887/SP,
AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
7/3/2018;
AREsp n. 2.022.145/RS,
Turma, DJe de
Rel. Min. Francisco Falcão,
27/6/2022; AREsp n. 1.490.062/SP,
Segunda Turma, DJe de 30/9/2019.
3. Agravo interno provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.929.215/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO OFERTADO
ADMINISTRATIVAMENTE. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC NÃO
ART. 1.022,
CONFIGURADA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. PRETENSÃO AFASTADA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO SUCUMBENTE
SÚMULA N. 7/STJ.
NA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
[...]
V - A respeito da alegação de violação do
do
quanto à
art. 95
CPC/2015,
obrigação de remunerar o profissional dos expropriados, o STJ pacificou
entendimento de que, consoante o que dispõe o
do Decreto-
art. 30
Lei n. 3.365/1941,
nas ações de desapropriação por utilidade pública, as despesas judiciais (incluídos
os honorários do perito e do assistente técnico), constituem encargos do sucumbente
no litígio, assim entendido o expropriado se o valor indenizatório fixado em juízo
for igual ou inferior ao ofertado administrativamente, ou ao expropriante na hipótese
de o valor da indenização for superior ao oferecido na petição inicial - hipótese dos
autos.
[...]
VII - Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, negado
provimento.
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.830.182/SP,
julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
11/5/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
especial, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau no tocante aos ônus pelo
pagamento dos honorários periciais (fl. 476).
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 0d7b114d-0c06-4dfb-a688-95e836c180b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.239.904 / RN
Número Registro: 2025/0359853-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041559020194058400 8041559020194058400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: SHIRLEY DANTAS DA SILVA
RECORRIDO
: MYCARLA DANTAS DE LIMA
RECORRIDO
: KEILLA SILVA DANTAS
RECORRIDO
: PORFIRIO DANTAS FILHO
ADVOGADO
: KEILLA SILVA DANTAS - RN017919
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DANTAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: f33ba683-bb47-468c-b89c-d547b357955f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: f33ba683-bb47-468c-b89c-d547b357955f